Tribunal: TJES
Processo: 5000726-55.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000726-55.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
AGRAVADO: ERILDO ROSA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FUNDALÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que homologou os honorários indicados pelo perito nomeado para a realização da perícia contábil nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos Agravados.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada a fim de que sejam reduzidos os honorários periciais para o patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

O MMº. Juiz de Direito
a quo
prestou as informações requisitadas (id 1135843).

Os Agravados, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de Outubro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que homologou os honorários indicados pelo perito nomeado para a realização da perícia contábil nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelos Agravados.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada a fim de que sejam reduzidos os honorários periciais para o patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Pois bem.

Conforme se depreende dos autos, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que determinou a revisão dos cálculos dos benefícios previdenciários suplementares devidos aos Agravados, impondo-se que sejam calculados (os benefício suplementares) com base nos reajustes concedidos pelo INSS.

Em razão da complexidade da matéria, o Juízo
a quo
determinou, de ofício, a realização de perícia contábil, razão pela qual o valor dos honorários periciais será rateado entre as partes, nos termos do art. 95, do Código de Processo Civil.

O douto
expert
nomeado pelo Juízo de origem estimou seus honorários em R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), apresentando justificativas nos termos da petição id 1007040, sendo que deste valor a Agravante suportará apenas metade, o que corresponde a R$ 3.850,00 (três mil e oitocentos e cinquenta reais).

Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0015007-84.2016.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Manoel Alves Rabelo, “
a
fixação dos honorários periciais submete-se ao critério discricionário do julgador, observados certos parâmetros relativos à complexidade e à natureza do trabalho pericial, assim como o esforço e tempo despendidos pelo expert, além das suas despesas com a elaboração do laudo, e, desde que, garantido às partes o direito de se manifestar sobre a proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado
”.

No caso vertente, infere-se que a perícia técnica tem por objeto o cálculo dos valores correspondentes à diferença da complementação de aposentadoria que é devida aos Agravados Erildo Rosa e José Luiz Pinto, tendo o
expert
apresentado suas razões para a proposta de honorários ora impugnada.

A Agravante, por outro lado, não trouxe, em suas razões recursais, elementos objetivos que façam crer que os honorários indicados seriam exorbitantes ou que os critérios adotados pelo
expert
seriam equivocados.

Conquanto a Agravante se oponha ao valor homologado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, não cuidou de juntar ao presente recurso sequer cópia de sua petição de impugnação, cópia da petição de cumprimento de sentença e de outros documentos que pudessem comprovar a desproporção entre o valor proposto e a complexidade da diligência pericial.

Sobreleva registrar, ainda, que a mera indicação de precedentes jurisprudenciais em que fora reduzido o valor da prova pericial nos respectivos casos concretos não basta como justificativa para a redução automática no presente caso, haja vista que a remuneração do auxiliar do Juízo deve ser aferida de acordo com complexidade do trabalho a ser realizado em cada caso, não podendo se cogitar de um tabelamento determinado,
ex ante
, pelo Poder Judiciário.

Assim, penso não merecer acolhida a pretensão recursal a fim de que seja reduzida, neste caso concreto, a verba honorária pericial homologada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000726-55.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA

AGRAVADOS: ERILDO ROSA E OUTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PERÍCIA – HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPUGNAÇÃO – EXCESSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A remuneração do
expert
nomeado pelo Juízo deve ser fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, atentando-se, ademais, à complexidade da causa.

2. Não merece acolhida a impugnação aos honorários periciais quando não demonstrado, objetivamente, a exorbitância do valor arbitrado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA e que são Agravados ERILDO ROSA E OUTRO;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.